Tribunal: STF
Processo: RE 74815
Classe: RE
Órgão julgador: OSWALDO TRIGUEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-04-06
Data de publicação: 1973-04-06

Ementa:
MILITAR. REFORMA TORNADA INSUBSISTENTE, QUANDO DECORRIDOS MAIS DE
CINCO ANOS DE SUA CONCESSÃO. RECONHECIMENTO DO DIREITO ADQUIRIDO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO, POR NÃO CONFIGURADA A NEGATIVA
DE VIGENCIA DO DIREITO FEDERAL, NEM CARACTERIZADO O DISSIDIO DE
JURISPRUDÊNCIA.